Tribunal: STF
Processo: ARE 1424703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANVISA. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SANITÁRIOS. TRANSPORTE SEM AUTORIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1.Da CDA extrai-se como “Dispositivo(s) Infringido(s): Art. 128 da Decreto n° 79094/77, Anexo II sub item 3.2, Anexo XXXVII, Capítulo II, item 5 e Capítulo IV, item 11, alínea 'b” da RDC 350/2005. Tipificada no Art. 10 incisos IV e XXXIV da Lei 6.437/77.”; e, como “DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO: A empresa utilizou como transportadora a empresa TRANSPALLET para o transporte de mercadoria - produto para a saúde, não sendoregularizada no tocante a Autorização de Funcionamento para a atividade - transportarprodutos para saúde.”



    2.Verifica-se que a embargante foi autuada não na condição de transportadora, comoalega em sua inicial, mas sim de importadora, e nesta condição, é responsável pelocumprimento de todas as regras previstas na legislação, inclusive no que concerne aotransporte do produto.



    3.Configura infração sanitária importar alimentos, produtos alimentícios, medicamentos,drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos,embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ouindividual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente.



    4.Apelação provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A r. sentença merece reparo.



    No caso vertente, como deduzido no recurso de apelação “Os fatos que ensejaram a inscrição em débito na dívida ativa, foram apurados em processo administrativo regular, estando fora de dúvida que a Apelante importou produtos destinados à saúde e entregou a mercadoria para transporte por meio de empresatransportadora não autorizada para o transporte de produtos de saúde, em inobservância do disposto no inciso IV do artigo 10 da Lei 6.437/1977. De forma que a questão que se coloca neste recurso prende-se ao esclarecimento de quem é o responsável pelo cumprimento da disposição estabelecida no artigo 10 da Lei6.437/1977, ou seja a empresa importadora do produto de saúde, ou a empresa por esta contratada para o transporte do produto de saúde.”. 



    Da CDA extrai-se como “Dispositivo(s) Infringido(s): Art. 128 da Decreto n°79094/77, Anexo II sub item 3.2, Anexo XXXVII, Capítulo II, item 5 e Capítulo IV, item11, alínea 'b” da RDC 350/2005. Tipificada no Art. 10 incisos IV e XXXIV da Lei6.437/77.”; e, como “DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO: A empresa utilizou comotransportadora a empresa TRANSPALLET para o transporte de mercadoria - produtopara a saúde, não sendo regularizada no tocante a Autorização de Funcionamento paraa atividade - transportar produtos para saúde.”.



    Com efeito, verifica-se que a embargante foi autuada não na condição detransportadora, como alega em sua inicial, mas sim de importadora, e nesta condição, éresponsável pelo cumprimento de todas as regras previstas na legislação, inclusive noque concerne ao transporte do produto.



    Ressalte-se que da legislação citada, configura infração sanitária importaralimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos,produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes,utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem registro,licença, ou autorizações do órgão sanitário competente.



    Neste sentir:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANVISA.IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SANITÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSODESPROVIDO.1. Consta da CDA (ID 134774110) que o crédito tributário é decorrente de multa porinfração ao artigo 10, incisos IV e XXXIV, da Lei 6.437/77 e RDC n. 350/05, anexo III, item3 e subitem 3.1, anexo XXXVII, capítulo II, item 5 e capítulo IV, item 1.1, alínea b.2. A simples leitura dos dispositivos acima transcritos permite verificar que a empresaimportadora é responsável pelo cumprimento e pela observância das normas sanitárias,devendo inclusive adotar medidas próprias e junto a terceiros contratados para aimportação a fim de evitar ou impedir prejuízo à saúde.3. Nesse prisma, configura infração sanitária importar alimentos, produtos alimentícios,medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene,cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem àsaúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitáriocompetente.4. Destarte, resta claro que a empresa foi autuada na qualidade de importadora doinsumo, conforme previsão legal acima transcrita, sendo descabida a responsabilizaçãoda transportadora.5. Por fim, com relação ao pedido subsidiário, tenho que também não assiste razão aoapelante, não havendo qualquer desproporção ou desarrazoabilidade. Veja-se que ainfração é séria, pois consiste na importação de produtos sanitários sem autorização doórgão competente, sendo certo que o artigo 2º, §1º, I, da Lei 6.437/77 prevê um mínimode R$2.000,00 e um máximo de R$75.000,00. Logo, o montante de R$18.000,00 não édesarrazoado ou desproporcional a ponto de ensejar revisão pela via judicial.6. Apelação desprovida.(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013202-51.2019.4.03.6182, Rel.Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/12/2020, e -DJF3 Judicial 1 DATA: 30/12/2020).



    Ante o exposto, dou provimento à apelação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente